Tribunal: TJBA
Processo: 8069577-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069577-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: M. D. S. S. D. A. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO INCORRETO DE RECURSO NO PJE. PROTOCOLO COMO PETIÇÃO SIMPLES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por operadora de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de insurgência recursal anteriormente apresentada, em razão de vício no cadastramento eletrônico da peça no sistema PJe, protocolada equivocadamente como petição simples, apesar de regular intimação para saneamento do defeito formal, sem manifestação da parte no prazo concedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protocolo incorreto de recurso interno no sistema PJe compromete a admissibilidade recursal; e (ii) estabelecer se há excesso de formalismo no não conhecimento do recurso quando oportunizada a regularização do vício e verificada a inércia da parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A tramitação eletrônica dos processos judiciais não afasta a necessidade de observância dos pressupostos formais de admissibilidade recursal, cabendo à parte cumprir os requisitos técnicos exigidos para o correto processamento do recurso. O sistema de peticionamento eletrônico atribui aos advogados o ônus de realizar o adequado cadastramento das peças processuais, em conformidade com a Resolução nº 185/2013 do CNJ e com o Decreto Judiciário nº 700/2024 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O Juízo oportunizou expressamente a regularização do vício processual mediante intimação específica, em observância aos princípios do contraditório, da cooperação e da ampla defesa. A ausência de manifestação da recorrente no prazo concedido configura preclusão temporal, impedindo o posterior saneamento do defeito processual. O não conhecimento do recurso decorre da inércia da própria parte em regularizar o vício apontado, afastando alegação de excesso de formalismo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8069577-40.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., e como agravado, M. D. S. S. D. A., representada por EDNA DE SOUZA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)